Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015039-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Erro de Procedimento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0062-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0063-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DO AGRAVADO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DEPOIS DA CITAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Formada a relação processual, impossível o aditamento ou a alteração do pedido e da causa de pedir, sem consentimento do réu, em observância à previsão do art. 329, do CPC.

Havendo expressa discordância, não se faz cabível a determinação de emenda à inicial, em decorrência da estabilização da lide.

O requerimento de conversão da execução de entrega de coisa, para execução de quantia certa, implica na emenda da petição inicial, com alteração do pedido e causa de pedir, algo que não se revela possível após a estabilização da lide (CPC, art. 329).

Se no título executivo extrajudicial consta a obrigação de pagar quantia certa (arts. 824 e ss. do CPC), o exequente não poderá propor a ação pelo rito previsto nos arts. 811 e ss. do CPC (execução para entrega de coisa incerta), excetuadas as hipóteses legais, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta, acolheu a emenda à petição inicial, de conversão do pedido para Execução por Quantia Certa.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a execução para entrega de coisa incerta fora ajuizada equivocadamente pelo agravado, que claramente não possuía direito de recebimento de soja, por figurar como vendedor (e devedor) da soja objeto dos títulos executivos, conforme reconhecido tanto pela decisão agravada;

- o Juízo
a quo
acolheu como emenda à petição inicial um descabido pedido do agravado de conversão da Execução, a despeito de a demanda já ter se estabilizado com a sua citação, que se opôs expressa e frontalmente ao pleito e já havia sofrido graves prejuízos pelo prosseguimento equivocado da execução para coisa incerta.

Requer, desse modo, a concessão do efeito para (i) suspender a eficácia da r. decisão agravada, inclusive o prazo concedido de emenda aos embargos à execução; e (ii) por consequência, sustar o andamento da Execução até o julgamento final deste recurso.

No mérito, a reforma da r. decisão agravada para (i) anular a emenda à inicial que admitiu a conversão da Execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa; e (ii) acolher a sua exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de título executivo e extinguir a Execução.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Mesmo intimada, a parte agravada não se manifestou.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Conforme relatado, o Juízo singular recebeu a emenda à inicial, o pedido de conversão da Execução apresentado pelo Agravado, de forma a converter a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sob o seguinte fundamento:

(...) 14. Analisando os contratos exequendos[2], verifico que o exequente vendeu determinada quantidade de soja para a executada, a qual se comprometeu a pagar determinado valor pela commodity.

15. Dessa forma, após melhor análise do caso em concreto, concluo que a via eleita pelo exequente mostra-se equivocada, uma vez que postulou a execução para entrega de coisa, quando os títulos previam o pagamento em pecúnia.

16. Observo, contudo, que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, dando-se aproveitamento aos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte (art. 283, CPC).

17. No caso, não vislumbro qualquer prejuízo à executada, tendo em vista a ausência de prévia oportunidade para o exequente corrigir o vício, nos moldes do art. 321 do CPC, de modo que, sanado o vício, o prazo para a defesa será renovado.

18.
Portanto a consequência é a de se reconhecer equivocada a execução para entrega de coisa, já que a espécie que se tem presente é a de execução por quantia certa, como bem asseverou a própria executada
.

19.
Consigno, por oportuno, que não é o caso de nulidade dos títulos executivos, pois estes permanecem hígidos, mas, tão somente, de vício da execução, que ausente prévia oportunidade para correção, deveria se resolver pela intimação do exequente para emenda da inicial, adequando-a à execução por quantia certa (art. 321, do CPC)
.

20. Deste modo, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, conquanto inadequado o rito eleito pela parte exequente, entendo cabível o pedido do id. 102066353, a fim de sanar o vício procedimental. (...)

Esclareça-se que a lei admite à parte autora aditar a petição inicial antes da citação, podendo modificar seu pedido ou a causa de pedir, independentemente de qualquer autorização, em razão de ainda não ter sido formada a relação processual. Nesse sentido é o que dispõe o artigo 329 do CPC, confira-se:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Ocorre que, no caso dos autos, previamente ao oferecimento do aditamento à inicial pelo exequente\agravado, a executada\agravante já havia sido citada sido citada há mais um ano, como reconhecido pelo Juízo singular, tendo inclusive, peticionado inúmeras vezes nos autos da Execução, interposto agravos de instrumento contra decisões proferidas nos autos e já havia oposto exceção de pré-executividade e embargos à execução.

No caso, já houve manifestação das parte executada\agravada discordando veemente e expressamente com a determinação de emenda da inicial, proferida pelo juízo de origem.

Sobre a matéria, ainda, há análise doutrinária, no seguinte sentido:

Da citação decorre, portanto, a estabilização do processo graças à litispendência (art. 219): a lide exposta pelo autor, na inicial, passa a ser objeto do processo; e ocorre fixação tanto de seus elementos objetivos como subjetivos
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, vol. I, 52a Edição, p. 315).

Sendo assim, constatada a estabilização da lide nos autos originários, a determinação de emenda à inicial, sem concordância da parte, é incabível.

De outra banda, cabe mencionar que não há título executivo nos moldes delineados inicialmente pelo exequente\agravado, uma vez que não é credor de soja, mas sim de quantia certa.

Na origem, o exequente\agravado aviou execução para entrega de coisa incerta, por meio da qual cobra da executada\agravante, a entrega de 2.580.468 kg de soja, dos quais alega ser credor, em função da também suposta ausência de pagamento, pela agravante, da soja entregue no âmbito dos Contratos executados.

Não há dúvida de que o exequente\agravado entendeu que os Contratos que consubstanciam esta execução seriam títulos executivos extrajudiciais representativos da obrigação de entrega de soja por parte da executada\agravante, única forma de justificar o ajuizamento da presente ação de execução para entrega de coisa incerta com base em tais instrumentos, na forma do artigo 806 do CPC:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

No entanto, analisando-se rapidamente os Contratos, percebe-se que eles não são representativos do direito do exequente\agravado de recebimento de qualquer quantidade soja, de onde decorre que a presente execução carece de título executivo.

Como definido por Cândido Rangel Dinamarco:

Título executivo é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere. Essa conceituação permite visualizar os elementos essenciais ao título executivo e ao seu correto entendimento no sistema, que são (a) a tipicidade dos títulos segundo as leis vigente no país, (b) sua natureza de ato ou fato jurídico, (c) sua eficácia executiva e
(d) a necessidade de que o título se referia a uma obrigação perfeitamente definida quanto a seus elementos constitutivos (certeza e liquidez)
.
(Instituições de Direito Processual Civil", IV, 1a. Edição, SP: Malheiros Editores, 2004, p. 191.)

Como informado alhures, na relação contratual, o exequente\agravado figura como
vendedor de soja
, figurando-lhe a obrigação de entrega da soja (prestação), enquanto à executada\agravante, diante da entrega integral e tempestiva do produto,
cabia o pagamento do preço
correspondente à soja entregue (contraprestação).

Assim, à entrega da soja, total e tempestivamente, corresponderia a obrigação da ALIANÇA de pagamento do preço, conforme expresso no item D) do quadro resumo e referido na Cláusula III.1:

Resta claro que, não há, por parte da executada\agravante, obrigação de entrega de soja ao exequente\agravado, que por sua vez não consta dos Contratos como possuindo qualquer direito de recebimento de soja por parte daquela, de modo que, por força dos Contratos, a obrigação de entrega cabe

tão somente ao exequente\agravado
, enquanto a obrigação da executada\agravante para com ele era puramente pecuniária.

Como alegado pelo próprio exequente\agravado, ele teria entregado os 2.580.468 kg de soja no âmbito dos Contratos executados, sem ter recebido a contraprestação correspondente.

Nesse caso, os Contratos preveem em sua Cláusula III.4 que o Exequente faz jus ao recebimento do valor, acrescido de multa, juros e correção monetária. Veja-se:

Com efeito, trata-se de procedimento executivo diverso da execução por quantia certa, não havendo que se falar em fungibilidade em razão da ausência de liquidez do título executivo em questão.

Assim, tendo a execução sido proposta através de procedimento inadequado, sua extinção é medida que se impõe.

Dessa feita, se no título executivo extrajudicial consta a obrigação de pagar quantia certa (arts. 824 e ss. do CPC), o exequente\agravado não pode propor a ação pelo rito previsto nos arts. 811 e ss. do CPC (execução para entrega de coisa incerta), excetuadas as hipóteses legais, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

A respeito do tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59a. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 190).

Portanto, não há como se olvidar acerca da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Nesse ponto, convém destacar que o ajuizamento de execução sobre título inexistente e obrigação manifestamente inexigível é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado e, por ser exclusivamente de direito, pois sua verificação depende apenas da interpretação e aplicação de normas jurídicas, com base nos documentos já acostados aos autos, permite à instância
ad quem
que dela conheça de ofício,
sem incorrer
em supressão de instância, procedendo à extinção do feito,
com
resolução do mérito, ainda que pela via do agravo de instrumento, em
virtude do efeito translativo dos recursos
.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) 3. No caso, o Tribunal estadual, à míngua da juntada dos extratos da conta vinculada, perscrutou pormenorizadamente todos os documentos trazidos ao feito, não tendo encontrado nenhum que julgasse hábil a demonstrar de forma detalhada o débito exequendo. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (Quarta Turma, REsp no 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 02.12.2014).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA MATÉRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Registrada no acórdão recorrido a comprovação de que os valores bloqueados são provenientes do repasse de verba pública para a realização do serviço público, donde absolutamente impenhoráveis (art. 649, inc. IX, do CPC), inviável, neste momento processual, a análise do quanto requerido pela parte, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando puder o julgador chegar a determinada conclusão com documentos acostados aos autos sem a necessidade de dilação probatória, o que se mostra evidente no caso em apreço.
3. A análise da suficiência ou não das provas pré-constituídas não é possível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AResp 105.471/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 9/3/2012; AgRg no AREsp 306.467/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 29/10/2013; AgRg no AREsp 353.250/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013. 4. Agravo regimental não provido.

A par disso, atemo-nos à regência do Princípio da Economia Processual, pois, mesmo que não houvesse apreciação pelo Juízo
a quo
, o desiderato formulado pela parte exequente\agravada não encontraria outro deslinde senão a extinção sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte.

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC - AFASTADA - EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS (...).
Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados
. (REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 255).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEI N.o 911/69 - DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS - EFEITO TRANSLATIVO
– POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Para a ação de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, cabendo, assim, a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
(AI 146626/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DA VERBA SALARIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIORMENTE - NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO PREJUDICADO.
Sendo extinta a Ação sem resolução do mérito em Agravo de Instrumento no qual foi aplicado efeito translativo, é nula a sentença prolatada posteriormente
. (Ap 152318/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS – PARCIAL DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA APENAS PELO PAÍS ONDE FOI PROFERIDA – CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS (DECRETO No 4.311/2002) – EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – § 3o DO ART. 485 E SEU INCISO IV DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Segundo dispõe a Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentença Arbitrais Estrangeiras (Decreto no 4.311/2002), somente o órgão do Poder Judiciário do país no qual a sentença foi proferida pode anular ou suspender a sentença arbitral estrangeira.
Assim, se a sentença arbitral que se visa desconstituir foi proferida em Liverpool, na Inglaterra, sob as regras e leis daquele país e do País de Gales, impõe-se o reconhecimento da ausência de jurisdição do Poder Judiciário brasileiro para apreciar o pleito anulatório e, por consequência, a necessidade de extinção do feito na origem, aplicando-se o efeito translativo, na forma do no § 3o do art. 485 e seu inciso IV do CPC/
15.
(AI 84093/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Desse modo, por força do chamado efeito translativo dos recursos, pode o órgão julgador, independentemente do que lhe tenha sido devolvido pela impugnação formulada pelo recorrente, manifestar-se sobre
matéria de ordem pública.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher
a exceção de pré-executividade aviada pela executada\agravante, para reconhecer a ausência de título executivo e extinguir a execução, com base nos art’s; 924, I, c/c 485, IV, do CPC.

Condeno o exequente\agravado em custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023